Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Nada prover quanto à petição de reconsideração e documentos de ID 31538853 e seguintes. Aguarde-se o decurso do prazo para o eventual manejo do recurso cabível. Preclusa as vias impugnativas, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora